Tribunal: TJSP
Processo: 1044410-39.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA EXTRACONTRATUAL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DANOS MATERIAIS– Infração aos deveres de cuidado impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro pelos réus – Prova dos autos que também mostrou inconteste que o evento danoso foi agravado pela velocidade excessiva empreendida pela vítima – Aglutinamento de fatores que levaram à colisão - Concausa que

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA EXTRACONTRATUAL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DANOS MATERIAIS– Infração aos deveres de cuidado impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro pelos réus – Prova dos autos que também mostrou inconteste que o evento danoso foi agravado pela velocidade excessiva empreendida pela vítima – Aglutinamento de fatores que levaram à colisão - Concausa que implicou na limitação da condenação a 50% do valor pretendido pelo requerente – Proporção que encontra respaldo no art. 945 do Código Civil e nos precedentes deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501554
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044410-39.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes CESAR
FELIPE DA SILVA LUZ (JUSTIÇA GRATUITA) e DRIELLY KALINE DA SILVA
GOMES, é apelado LUCAS SANTOS DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044410-39.2018.8.26.0506 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1044410-39.2018.8.26.0506
APELANTE: CESAR FELIPE DA SILVA LUIZ E OUROS
APELADO: LUCAS SANTOS DE MORAES
ORIGEM: 1a VARA DO FORO DE BEBEDOURO
JUÍZA DE DIREITO: REBECA MENDES BATISTA
VOTO No: 32.434
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL
SUBJETIVA
EXTRACONTRATUAL

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
DANOS
MATERIAIS Infração aos deveres de cuidado
impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro
pelos réus
Prova dos autos que também
mostrou inconteste que o evento danoso foi
agravado
pela
velocidade
excessiva
empreendida pela vítima Aglutinamento de
fatores que levaram à colisão - Concausa que
implicou na limitação da condenação a 50% do
valor pretendido pelo requerente Proporção
que encontra respaldo no art. 945 do Código
Civil e nos precedentes deste Tribunal de
Justiça
Sentença mantida
Recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044410-39.2018.8.26.0506 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
CESAR FILIPE DA SILVA LUZ e DRIELY KALINE DA SILVA
GOMES junto aos autos da “ação de indenização por danos
materiais”, proposta por LUCAS SANTOS DE MORAES, a qual foi
julgada parcialmente procedente pelo Juízo “a quo”. A parcial
procedência dos pedidos decorreu do reconhecimento da culpa
concorrente de autor e réus pela ocorrência do acidente
automobilístico. Assim, o d. magistrado condenou os requeridos ao
pagamento de metade do valor pleiteado pelo requerente (R$
6.485,00), corrigido desde a data do acidente e acrescido de juros
legais a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, ambas as
partes foram condenadas ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$
1.0000,00, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, conforme r.
sentença de fls. 145/153, cujo relatório se adota.
Inconformados, apelaram os réus (fls. 156/160). Em
suas razões recursais, questionaram o montante arbitrado a título de
danos materiais, diante da prova de que, mesmo após o acidente, o
autor circulou com a motocicleta por diversas cidades do Estado de
São Paulo. Insurgiram-se, ainda, contra a falta de condenação do autor
pelos danos ocasionados ao veículo dos requeridos. Com base nesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044410-39.2018.8.26.0506 -Voto no
4
argumentos, requereram a distribuição da condenação segundo a
proporção da culpa do requerente.
O recurso foi regularmente processado, sem preparo,
desafiando contrarrazões às fls. 164/171.
É O RELATÓRIO.
Colhe-se dos autos que, em 01.01.2018, por volta das
18hrs20min o autor trafegava em motocicleta Kawasaki/Ninja, placa
ESX3309, pela Rodovia BR 101, quando, na altura do km 47.7, foi
atingido por veículo Honda City LX, placa ELJ, de propriedade da
corré Drielly Kaline da Silva Gomes, então conduzido por César Felipe
da Silva, que realizou conversão em local proibido da via. A colisão
acarretou em avarias a motocicleta. Assim, por considerar que o
evento danoso decorreu de conduta culposa dos réus, o autor ajuizou
a presente demanda visando a condenação dos demandados ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
14.198,96.
Em sua defesa, os réus sustentaram a culpa
concorrente do autor, que na ocasião dos fatos trafegava em
velocidade acima da recomendada.
Ao sopesar as alegações das partes, o d. magistrado
reconheceu o aglutinamento de causas para a ocorrência do acidente.
Assim, o juízo “a quo” condenou os réus ao pagamento de apenas da
metade do valor pretendido pelo requerente.
E, pelo que se depreende dos elementos de fato e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044410-39.2018.8.26.0506 -Voto no
5
direito consignados nos autos, a r. sentença não merece reforma.
Antes da análise do mérito, todavia, incumbe a
apreciação do pedido de deferimento dos benefícios da justiça
gratuita. Verifica-se que a benesse foi solicitada em sede de
contestação, mas o pleito não chegou a ser apreciado pelo d.
magistrado. Assim, como medida balizadora entre o princípio da
vedação a supressão de instância e o princípio do acesso a justiça,
conheço do presente recurso mesmo sem o recolhimento do preparo.
Ressalvo, porém, que o pedido deverá ser apreciado pelo juízo “a
quo”, sendo que em caso de eventual indeferimento as custas
recursais deverão integrar os ônus sucumbenciais a cargo dos réus.
Vencida a questão prejudicial, verifica-se que as
partes não controvertem sobre a ocorrência do acidente, tampouco
sobre o excesso de velocidade empreendida pelo autor ou a conversão
imprópria realizada pelo corréu César Felipe da Silva. Assim, a
divergência recursal recai tão somente sobre a proporção da
contribuição de cada um dos envolvidos para a ocorrência do
acidente, bem como os danos materiais daí provenientes.
Conquanto os réus pretendam a atribuição de maior
parcela de responsabilidade ao autor, verifica-se, tal como constou na
r. sentença, que a conduta de ambos os personagens foi igualmente
imprescindível para a colisão. Afinal, ainda que o autor estivesse em
alta velocidade, o acidente não teria ocorrido caso o réu não tivesse
realizado o retorno em local proibido.
Neste cenário, mostrou-se correta a imputação de
50% dos danos sofridos pelo autor aos réus, nos termos do art. 945 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044410-39.2018.8.26.0506 -Voto no
6
Código Civil. Em casos análogos, assim entendeu este Tribunal de
Justiça:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito. É entendimento
desta 30a Câmara que "sinal piscando intermitentemente
significa advertência, não havendo preferência a nenhum
dos motoristas, devendo ambos diminuírem as velocidades
e tomarem as cautelas necessárias. Ocorrendo acidente,
devem as partes repartir o valor dos danos causados.
Recurso provido para reconhecer a culpa concorrente,
limitando a responsabilidade do recorrente a 50% do
prejuízo
alegado
na
inicial"
(apelação
n.o
0016209-37.2011.8.26.0009, julgada em 09 de dezembro
de 2015, por votação unânime, sob a relatoria da douta
Desembargadora Maria Lúcia Pizzotti, com minha
participação na turma julgadora e, também, do douto
Desembargador Carlos Russo). Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1027555-35.2018.8.26.0554;
Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de
Registro: 18/05/2020).
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

ACIDENTE DE TRÂNSITO
INDENIZATÓRIA

DANOS MATERIAIS E MORAIS
Acidente com
vítima fatal Ajuizamento da ação pela mãe, filha e irmã
da falecida
Motociclista que foi atingida pela lateral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044410-39.2018.8.26.0506 -Voto no
7
dianteira esquerda do ônibus de propriedade da empresa ré,
quando este efetuava manobra de conversão à esquerda na
avenida e no mesmo sentido de direção em que ambos
trafegavam - Reconhecimento da culpa concorrente dos
envolvidos Motorista do coletivo que violou o art. 35 do
CTB, fazendo conversão proibida Motociclista que foi
incauta ao tentar efetuar manobra de ultrapassagem do
coletivo - DANOS MATERIAIS Pensionamento para a
menor fixado em 1/3 da remuneração da vítima, até
completar 25 anos de idade - DANOS MORAIS

Caracterização Legitimação ativa dos autores reconhecida
- Fixação do dano moral em R$ 40.000,00 para a menor e
de R$ 40.000,00 para os genitores da vítima Fixação em
R$ 25.000,00 para o irmão da falecida Consideração da
concorrência de culpas que reduziu por metade o
valor indicado na sentença
Procedência parcial
mantida LIDE SECUNDÁRIA Procedência da lide
secundária Condenação da denunciada ao pagamento dos
danos, observado limite contido na apólice contratada, bem
como nos honorários de advogado Manutenção - VERBA
HONORÁRIA - Verba honorária recursal majorada de
15% para 20% sobre o valor da condenação a ser paga ao
patrono da parte autora Verba honorária recursal na lide
secundária majorada de 15% para 20% sobre o valor da
condenação
Recurso dos autores provido em parte -
Recurso da ré desprovido
Recurso da seguradora
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003747-78.2017.8.26.0572;
Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da
Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/05/2020;
Data de Registro: 08/05/2020)
Tal conclusão não é ilidida pelo fato de o automóvel
da corré ter sofrido danos, já que caso a parte pretendesse o
ressarcimento de referidos dispêndios, deveria formular pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044410-39.2018.8.26.0506 -Voto no
8
reconvencional, atitude processual não adotada. Assim, inviável a
utilização de mencionado argumento para a redução do percentual
aplicado.
Em acréscimo, tampouco se encontram razões que
autorizem a modificação da base de cálculo utilizada para a incidência
da porcentagem, visto que o autor colacionou aos autos três
orçamentos que convergem em relação as peças e os serviços
necessários para os reparos (fls. 63/66), tendo sido acolhido o de
menor valor (fl. 64).
Com isso, em vista da ausência de impugnação
específica pelos réus, deve ser mantida a condenação tal como lançada
na r. sentença.
Por fim, prestigiando-se o disposto no §11, do art. 85,
do CPC e respeitados os critérios de ponderação estatuídos nos incisos
do §2o, do mesmo dispositivo, arbitro os honorários sucumbenciais
devidos estritamente para a fase cognitiva recursal em R$ 500,00, sem
prejuízo do montante já arbitrado para a fase cognitiva em primeiro
grau. Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044410-39.2018.8.26.0506 -Voto no
9
CARLOS NUNES
RELATOR